Tribunal: TJDFT
Processo: 0761795-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESTRIÇÃO “INAPTO TEMPORÁRIO” EM CNH. EXIGÊNCIA DE NOVOS EXAMES. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISCRIMINAÇÃO OU ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DO DETRAN/DF. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO APÓS RESULTADO DE INAPTIDÃO TEMPORÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, bem como o pedido de declaração de inexigibilidade das taxas e de regularização imediata da CNH.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que após renovar regularmente sua CNH em março de 2021, com resultado de aptidão plena, buscou, de forma voluntária, nova avaliação em clínica credenciada, com o objetivo de obter benefícios destinados a pessoa com deficiência (TEA). Sustentou que, nessa nova avaliação, realizada em 28/07/2021 no Instituto Rocha, foi classificada como “inapta temporariamente” em exames médico e psicológico, o que teria gerado restrição indevida em seu prontuário, sem adequada explicação e sem entrega de laudos. Alegou ter sido orientada por servidores do DETRAN/DF a não pagar taxas e a não se submeter a junta médica, e que, ao longo de aproximadamente quatro anos, enfrentou informações contraditórias, deslocamentos reiterados e dificuldades para regularização da CNH, sofrendo abalo moral e prejuízos materiais. Requereu a fixação de indenização por danos materiais e morais, a declaração de inexigibilidade de taxas administrativas e a regularização imediata da CNH e do prontuário.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a sentença deixou de enfrentar pontos relevantes, especialmente quanto à natureza discriminatória da conduta administrativa e à suposta ausência de base funcional para a anotação de “inapto temporário”. Sustentou que o resultado de inaptidão teria decorrido exclusivamente do diagnóstico de TEA, em afronta à Resolução CONTRAN no 927/2022 e à legislação protetiva da pessoa com deficiência. Alegou que o órgão de trânsito manteve o bloqueio injustificado em seu prontuário, gerando danos materiais e morais. Pugnou pelo conhecimento do recurso e reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo, a inexigibilidade das taxas, a condenação em danos materiais e morais e a regularização do cadastro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em verificar: (i) se restou comprovado que a anotação de “inapto temporário” e as exigências subsequentes decorreram de discriminação ou de ilegalidade imputável ao DETRAN/DF; (ii) se há prova de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do ente público e consequente indenização por danos materiais e morais; e (iii) se é cabível o cancelamento das taxas administrativas e a regularização compulsória da CNH.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva quanto ao dano decorrente de conduta ilícita ou falha do serviço, mas pressupõe demonstração de ato antijurídico, dano e nexo causal. No caso, a sentença recorrida destacou que “não há qualquer fato contrário ao direito do autor que justifique indenização por danos morais”, pois o histórico administrativo demonstra o regular funcionamento do sistema de avaliação médica e psicológica, com classificação de inaptidão temporária, encaminhamento à junta médica e posterior aprovação em nova avaliação.
7. Consta dos documentos administrativos acostados aos autos pelo próprio DETRAN/DF que o recorrente, no dia 28/07/2021, compareceu à clínica credenciada para realização de exame médico e psicológico, oportunidade em que foi considerado inapto temporário e foi encaminhado para junta médica e reavaliação psicológica. No dia 11/08/2021 compareceu ao Núcleo de Medicina de Trânsito, mas não realizou a junta, razão pela qual a taxa correspondente foi cancelada. Somente em 15/04/2025 o recorrente voltou a se submeter a novos exames junto à Gerência de Saúde e ao Núcleo de Psicologia de Trânsito, quando foi considerado apto e passou a ter condições de renovar a CNH, pendente apenas o pagamento das taxas relativas aos serviços efetivamente prestados. O próprio despacho administrativo ressalta que “todos os serviços mencionados foram devidamente prestados” e que “o único impedimento para a emissão da CNH é a pendência de pagamento das taxas relativas aos serviços prestados” (ID 81245355).
8. O recorrente não demonstrou que a anotação de inaptidão teria sido lançada exclusivamente em razão do diagnóstico de TEA, conforme alegado. Conforme constou da sentença inexiste indício de que tenha sido vítima de discriminação em razão de sua condição, observando-se que o exame que apontou inaptidão temporária foi solicitado pelo próprio condutor e que, após a constatação de inaptidão, foram assegurados encaminhamento à junta médica e possibilidade de reavaliação, compatíveis com o procedimento administrativo regular.
9. O fato de o condutor ter CNH anterior válida até 2026 não impede que nova avaliação, por ele voluntariamente requerida, conclua pela necessidade de inaptidão temporária e de reavaliação, sobretudo em se tratando de exame médico-psicológico específico. Uma vez apurada inaptidão temporária, não é possível exigir que o órgão de trânsito simplesmente desconsidere o resultado e mantenha o status de plena aptidão sem a realização dos exames complementares recomendados. No caso, o DETRAN/DF atuou de acordo com o protocolo administrativo, aguardando a efetiva conclusão e aprovação nos novos exames para viabilizar a renovação da CNH.
10. Quanto às alegações de desinformação e de orientações contraditórias, não restou comprovado nos autos conduta dos agentes públicos aptas a causar humilhação ou exposição vexatória passível de reparação moral., tampouco perda relevante de tempo útil O autor tinha conhecimento que havia sido considerado inapto temporário, tanto que reconheceu ter assinado o documento onde constava tal informação.
11. Inexistindo comprovação da ocorrência de ato ilícito ou discriminatório, não se configura o dever de indenizar por danos materiais e morais. Os gastos com deslocamentos, ainda que demonstrados, decorrem de exigências inerentes ao procedimento de reavaliação e não de conduta abusiva ou ilegal da Administração. Não há indicativo de que o autor tenha sido submetido a situação que extrapole o procedimento burocrático usual para a espécie.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Sem custas e honorários, ante à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.